Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741942-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SUELI SIQUEIRA MEIRELES PACIENTE: GILMAR FAGUNDES TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILMAR FAGUNDES TEIXEIRA, preso em 06/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante afirma que o material ilícito apreendido com o paciente não demonstra que ele traficava substâncias entorpecentes, o que será provado durante a instrução criminal, sendo que a coação ilegal ressai de os policiais presumirem que o paciente estava a comercializar drogas. Sustenta que há desproporcionalidade na manutenção da prisão, pois o paciente não faz do crime seu sustento e está encarcerado sem poder trabalhar, sustentar sua família ou cuidar de sua mãe, idosa, doente e debilitada, que depende de seus cuidados. Diz que o paciente não representa risco à sociedade e a medida também não se justifica para assegurar a instrução probatória, pois o paciente vem colaborando com a justiça, afirmando, ainda, que ele é primário, com bons antecedentes, trabalhador, possui família, residência fixa e trabalho lícito e honesto. Avoca, ainda, o princípio da presunção de inocência, diz que a prisão é exceção e pode ser substituída por outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares ou prisão domiciliar, e, no mérito, pede a concessão da ordem (ID 42085863). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a prisão é desproporcional, porquanto o paciente possui condições favoráveis e sua mãe é idosa e está doente, dependendo de seus cuidados, bem como a prisão é excepcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A peça acusatória narra os seguintes fatos atribuídos ao paciente: “Em 6 de setembro de 2022, por volta das 14h, na QNE 10, Lote 23 - Taguatinga/DF, o denunciado GILMAR FAGUNDES TEIXEIRA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, mantinha em depósito, no interior do seu veículo e em sua residência, 08 (oito) porções de resina de tonalidade escura, entorpecente conhecido por MACONHA do tipo HAXIXE, embaladas individualmente por segmento de papel, dentro de um tubo de plástico, perfazendo a massa líquida de 7,35g (sete gramas e trinta e cinco centigramas); 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, conhecido por MACONHA do tipo SKUNK, acondicionada em uma embalagem plástica, perfazendo a massa líquida de 7,02g (sete gramas e dois centigramas); 04 (quatro) porções de resina de tonalidade escura, entorpecente conhecido por MACONHA do tipo HAXIXE, embaladas individualmente por segmento de papel, perfazendo a massa líquida de 2,14g (duas gramas e catorze centigramas); 02 (duas) porções de resina de tonalidade clara, entorpecente conhecido por MACONHA do tipo HAXIXE, embaladas individualmente por segmento de papel, perfazendo a massa líquida de 0,8g (oito centigramas); 03 (três) porções de resina de tonalidade amarela, entorpecente conhecido por MACONHA do tipo HAXIXE, sendo em dois recipientes de vidro e sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 48,4g (quarenta e oito gramas e quatro centigramas); 10 (dez) porções de resina de tonalidade escura, entorpecente conhecido por MACONHA do tipo HAXIXE, acondicionadas em papel, sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 158,9g (centro e cinquenta e oito gramas e nove centigramas); 02 (duas) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, entorpecente conhecido por MACONHA do tipo SKUNK, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 29,12g (vinte e nove gramas e doze centigramas); descritas conforme Laudo de Perícia Criminal no 58.257/2022 (ID 136033784). Segundo consta dos autos, nas circunstâncias mencionadas acima, equipe de policiais se deslocou à residência de GILMAR para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos do processo no 0728129- 33.2022.8.07.0001 em desfavor daquele. O mandado tem relação ao desmembramento da investigação feita na Operação The Crown com a descoberta de que GILMAR estava diretamente envolvido no fornecimento de drogas chamadas “gourmet”, assim denominadas em razão de seu alto valor de mercado. Então, no dia dos fatos GILMAR foi abordado na calçada quando deixava sua residência e foi encaminhado para o interior do imóvel, que estavam sua companheira Silvia Miranda da Silva e sua enteada Eduarda Vieira Miranda. Iniciadas as buscas no veículo GM Onix de cor cinza, placas PBI-1266/DF, automóvel já identificado nas investigações como aquele habitualmente usado por ele para efetuar entregas de entorpecentes, 14 (catorze) porções de haxixe e outra de “skunk” foram apreendidas, sendo que estas porções já estavam devidamente embaladas para entrega que houvesse ocorrido a abordagem policial. No interior da casa, mais precisamente em cômoda que se encontrava trancada, foram apreendidas 12 (doze) porções de “haxixe” e outras duas de “Skunk”, além de rolo de plástico insulfilm. No mesmo quarto foram apreendidas duas balanças de precisão e cofre que continha outra porção grande de “haxixe”. Na carteira de dinheiro dele havia a quantia de R$ 2.522,00 (dois mil e quinhentos e vinte e dois reais) em espécie, além de uma nota de R$ 100,00 (cem rais) aparentemente falsa. Houve ainda a apreensão de 3 (três) aparelhos celulares pertencentes ao GILMAR em cumprimento do mandado de busca e apreensão. Estando, assim, GILMAR FAGUNDES TEIXEIRA incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006” (...) – ID 42085870. A denúncia foi recebida pelo Juízo de piso e está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, e pelo Laudo de Exame em Substância, que constatou as quantidades de drogas acima mencionadas na denúncia, divididas em porções, além do Relatório Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos, sendo esse o único fundamento utilizado pelo Juízo. O Juízo de Custódia, ao apreciar o flagrante, destacou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou que na residência do paciente foi encontrada grande quantidade de drogas, embaladas para mercancia e separadas em pequenas porções, tratando-se de droga gourmet, por seu alto valor, bem como asseverou que ele utilizava seu veículo e sua residência para a comercialização de substâncias ilícitas, sendo impositiva sua prisão para a garantia da ordem pública. Confiram-se: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Foi o Autuado objeto de investigação que culminou em sua prisão durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2a Vara de entorpecentes do DF. Em seu veículo e em sua residência foi localizada grande quantidade de droga, como se nota no laudo de id. 136033784, todas embaladas para a mercancia e separadas em pequenas porções. (...) Cuida-se de droga apelidada de "gourmet", por seu alto valor. Utilizava-se o autuado sua residência e seu veículo na mercancia ilícita, mesmo na presença de seus familiares. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública e da saúde pública. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILMAR FAGUNDES TEIXEIRA” (...) – negritos nossos. Quando do oferecimento da denúncia, o Juízo manteve a prisão por seus próprios fundamentos, sendo que houve resposta à acusação, c/c o pedido de revogação da prisão, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente à soltura do paciente e Juízo de piso indeferiu o pleito, mantendo os anteriores fundamentos, destacando a quantidade de maconha, com a apreensão de duas balanças de precisão e da vultosa quantia em dinheiro, indicando o risco de reiteração delitiva. Verifica-se, portanto, que as decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante registradas na denúncia, corroboradas pelo auto de prisão em flagrante, do qual consta, ainda, que a prisão do paciente decorre de árduo trabalho investigativo, por meio de informações de inteligência e outras diligências de campo, nas quais se aferiu que ele está diretamente envolvido na venda de maconha gourmet, o que indica sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo. Ademais, registre-se que consta em seu desfavor uma condenação definitiva, com trânsito em julgado em 05/06/2013, por tráfico de drogas (2012.01.1.026761-7), bem como há nos autos laudo realizado em nota de R$ 100,00 com ele apreendida, pelo qual se constatou que se trata de nota falsa, tudo a indicar sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, porquanto supostamente envolvido em vários crimes. Consigne-se, ainda, que a palavra dos policiais possui fé pública e, no caso, está corroborada por outros elementos dos autos, mostrando-se apta a justificar a prisão cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, inclusive a monitoração eletrônica. Do mesmo modo, não se trata de caso de substituição por prisão domiciliar, não havendo nenhuma situação prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022 17:31:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator